Tribunal: TJSP
Processo: 1004948-61.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. Sentença que julgou procedente o pedido para incorporar o imóvel ao patrimônio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, fixando o valor indenizatório aferido pelo perito judicial, atualizado monetariamente e acrescido de juros compensatórios e moratórios. Pretensão do expropriante à reforma. Cabimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. Sentença que julgou procedente o pedido para incorporar o imóvel ao patrimônio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, fixando o valor indenizatório aferido pelo perito judicial, atualizado monetariamente e acrescido de juros compensatórios e moratórios. Pretensão do expropriante à reforma. Cabimento parcial.
1. Valor da indenização. Manutenção. Conclusões do laudo pericial que decorreram de análise imparcial do perito, que está acima e distante do interesse das partes. Ausentes elementos que infirmem o trabalho pericial, este merece prevalecer sobre o parecer da assistente técnica da apelante, devendo-se manter, assim, o valor indenizatório fixado na sentença.
2. Juros compensatórios. Reforma. Inaplicabilidade dos juros compensatórios. Laudo pericial que atesta a inexistência de benfeitorias produtivas. Expropriada não demonstrou a perda de renda ou de benefício. Inteligência dos §§ 1o e 2o do art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41, declarados constitucionais pelo STF no julgamento da ADI n.o 2.332/DF, em 17/05/2018.
3. Juros moratórios que são devidos a partir do trânsito em julgado. Expropriante que é concessionária de serviço público, não gozando dos privilégios processuais e materiais da Fazenda Pública. Limitação, porém, dos juros à razão de seis por cento ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41. Inaplicabilidade do art. 3° da EC n° 113/2021, por não se tratar de condenação contra a Fazenda Pública.
4.Correção, de ofício, da base de cálculo dos juros legais, para que incidam sobre a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, e da atribuição do ônus de pagar as custas processuais à requerida.
5.Condenação da expropriante ao pagamento de honorários advocatícios mantida, por força do disposto no artigo 27, § 1o do Decreto-lei no 3.365/41.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.